Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, julgou procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a internação da parte autora em unidade de terapia intensiva, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da negativa de autorização de internação pelo plano de saúde, sob o fundamento de descumprimento do período de carência; e (ii) a configuração do dano moral em razão da recusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. O art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento nos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, conforme declaração do médico assistente.
5. O laudo médico indicou expressamente a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva devido à gravidade do quadro clínico, evidenciando situação de emergência.
6. A cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para situações de urgência ou emergência é considerada abusiva, nos termos da Súmula 597 do STJ, pois coloca o segurado em extrema desvantagem.
7. A recusa indevida de internação médica em situação de urgência configura falha na prestação do serviço e gera aflição e angústia ao beneficiário, sendo passível de indenização por dano moral.
8. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à reparação do dano moral sofrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para internação em casos de urgência ou emergência é abusiva, nos termos da Súmula 597 do STJ.
2. A negativa indevida de internação hospitalar em situação de emergência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 35-C, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e § 1o, III; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no AREsp 1.852.520/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.925.715/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023.